Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-24.2023.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018600-24.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 627.949.673-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIS ANDRE SILVA SARAIVA - CPF: 345.743.478-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II E IV, C/C ART. 14, II DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

DESPRONÚNCIA
– NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA QUE SE LIMITA A FAZER MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – AVALIAÇÃO PERCUCIENTE DA PROVA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA –
2
. DESQUALIFICAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DESCABIDAS –
3.

RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A
decisão de pronúncia, por retratar mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando, neste momento processual, a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor dos crimes a ele imputados, sendo, perfeitamente aceitável como prova de “indícios suficientes de autoria” o depoimento judicial da vítima sobrevivente apontando o Recorrente como autor do crime;

2.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias qualificadoras.

- Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente, em tese, tentou matar a vítima para se livrar do pagamento de despesas domésticas, bem como de que iniciou a execução do delito enquanto a vítima estava dormindo, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucas Ferreira da Silva
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença prolatada pela
M.M. Juíza de Direito da
1ª

Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.
,
Dra.

Rozangela Zacarkim dos Santos
, nos autos da Ação Penal n.
1018600-24.2023.8.11.0015
, em trâmite por aquela comarca, sendo
pronunciado
em decorrência da suposta autoria do crime de
Tentativa

Homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CP.

Em sua peça de insurgência, o Recorrente busca sua
de
spronúncia,
negando a autoria
delitiva e sustentando inexistirem, nos autos, indícios mínimos de que ele tenha esfaqueado a vítima
. Vencido nesta tese, almeja a
exclusão das qualificadoras
(Id.
211908466
).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
211908468
).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a magistrada
a quo
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 189923265).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
desprovimento
do recurso sumariando seu parecer nos termos abaixo (Id.
211908469
):

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito – Irresignação defensiva - Homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) –
1. Busca a despronúncia
– Insuficiência de provas de autoria – Improcedência – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Vítima que descreveu os fatos de maneira uníssona e coerente com as demais provas dos autos – Testemunhas que indicam a autoria delitiva - Indícios de autoria suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular - Pronúncia que deve ser mantida.
2. Requer o decote das qualificadoras (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido)
– Impossibilidade – Qualificadoras impugnadas encontram alicerce no conjunto probatório constante dos autos – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes –Competência do Conselho de Sentença.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 22h15min., da noite de o dia 2 de outubro de 2022, em uma residência particular situada na Rua dos Martins, n. 93, Bairro Jardim das Palmeiras, cidade de Sinop-MT,
Lucas Ferreira da Silva
agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante emprego que dificultou a defesa da vítima, desferiu 13 golpes de faca em
Luis André da Silva Saraiva
que só não morreu porque, mesmo estando adormecido quando os golpes começaram, acordou, reagiu, tomou a faca do agressor que fugiu, oportunizando que procurasse atendimento médico.

Após regular tramite processual, o recorrente
pronunciado
pela possível autoria do delito de
Tentativa
de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CP), contudo, neste grau de jurisdição, pleiteia sua
despronúncia
, negando a autoria delitiva e sustentando inexistirem indícios mínimos em contrário.

Vencido nesta tese, almeja a exclusão das qualificadoras.

Razão não lhe assiste.

Como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu ao crivo do Conselho de Sentença.

In casu
, a existência material do delito (materialidade) não foi questionada.

Em que pese o Recorrente negar a prática do crime,
os indícios mínimos de autoria
são extraídos das declarações prestadas pela
vítima
Luís André Silva Saraiva

em juízo noticiando que:
conheceu
Lucas
no trabalho e resolveram morar juntos para divisão de despesas, porém, no segundo mês que estavam sob o mesmo teto, tiveram uma discussão porque
Lucas
não cumpriu com a parte combinada, razão pela qual resolveram que cada um moraria na própria casa, havendo
Luís
permanecido no imóvel até então comum aos dois. Afirmou que, poucos dias depois da saída do acusado da casa, estava dormindo, quando ele, sorrateiramente e sem ser notado, entrou no local, e desferiu, inicialmente, três golpes de arma branca, momento em que conseguiu se levantar e entrar em luta corporal com
Lucas
. Pontuou que ao todo foram mais de 10 facadas e que só não morreu porque, mesmo ferido, conseguiu desarmar o oponente que fugiu da casa. Disse que ficou 2 meses internado, pois uma das facadas perfurou seu pulmão, tendo sido acometido por uma infecção pulmonar e que perdeu os movimentos da mão direita. Explicou que a discussão foi em razão de ele não ter cumprido com a sua parte no pagamento das despesas, bem como que, mesmo tendo saído da casa,
Lucas
permaneceu com uma chave do imóvel, em tese, para retirar os pertences pessoais que ali deixara.

Na mesma fase processual,
Francisca do Carmo Cunha Silva
, inquirida como informante em razão de ser genitora da vítima, disse que o filho lhe contou que o autor do delito teria sido o Recorrente sendo que, a motivação consistiu em um

desentendimento em razão do não pagamento de despesas da residência que dividiam.

Também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,a testemunha
Evandro Moreira Silva
asseverou que, por ser assessor jurídico do hospital para ao qual o ofendido foi encaminhado após os fatos, acompanhou seu depoimento os policiais e o ouviu narrar que foi atacado enquanto dormia pelo Recorrente e que o motivo teria sido desentendimento em razão de atraso no pagamento de conta de água ou energia.

Com base nos depoimentos supracitados se conclui que Recorrente pode ter tentado contra a vida de Luís, de modo que compte ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia”. (N.U 1023917-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Prosseguindo, tem-se que o Recorrente pleiteia a exclusão das
qualificadoras do
crime, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Como sabido, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Pelas declarações do ofendido, o suposto homicídio tentado ocorreu por desentendimento causado pela discordância do rateio das despesas domésticas, a conclusão que se chega é a de que a conduta pode ter sido fútil, posto que desproporcional com sua motivação.

Se não bastasse, vale lembrar, quanto ao ponto, que
“(...) a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação
. (...)”. ( STJ AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Por fim, impossível não admitir, a princípio, que o recorrente agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, em tese, a atacou enquanto ela dormia.

Nesse sentido:

“(...) Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e mantenho a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024